Tribunal: TJBA
Processo: 8000195-54.2019.8.05.0263
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000195-54.2019.8.05.0263

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA DAS NEVES DE JESUS SANTANA e outros

Advogado(s)
:
ADRIANA GOMES DO NASCIMENTO COELHO, LEONARDO ANDRADE LORDELO BRANDAO, RAIMUNDO LUIZ FALCAO BRANDAO, CAIO CARDOSO MARAMBAIA, NELSIMARIA SOUZA CARDOSO, JOAO PAULO DA SILVA MAIA, JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS, TASSIA SOUZA OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE JIQUIRICA e outros

Advogado(s)
:
JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA, TASSIA SOUZA OLIVEIRA, ADRIANA GOMES DO NASCIMENTO COELHO, CAIO CARDOSO MARAMBAIA, LEONARDO ANDRADE LORDELO BRANDAO, NELSIMARIA SOUZA CARDOSO, RAIMUNDO LUIZ FALCAO BRANDAO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE COBRANÇA TRABALHISTA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA REJEITADA. MÉRITO. PRIMEIRO APELO INTERPOSTO PELA AUTORA MARIA DAS NEVES DE JESUS SANTANA. VENCIMENTO BÁSICO ACIMA DO VALOR DO PISO PROPORCIONAL. OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO PELO MUNICÍPIO. SEGUNDO APELO INTERPOSTO PELO RÉU MUNICÍPIO DE JIQUIRIÇÁ – BA. DIREITO À PERCEPÇÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DEVIDAMENTE COMPROVADO. SUPRESSÃO INDEVIDA PELO ENTE MUNICIPAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Tratam-se de Apelações Cíveis Simultâneas interpostas pela autora MARIA DAS NEVES DE JESUS SANTANA e réu MUNICÍPIO DE JIQUIRIÇÁ – BA em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Ubaíra – BA, que nos autos da Ação de Cobrança Trabalhista n.º 8000195-54.2019.8.05.0263, julgou parcialmente procedente a ação determinando que o réu promova o restabelecimento do pagamento do adicional por tempo de serviço, na porcentagem a ser atualizada, bem como o pagamento das parcelas retroativas, considerando o ajuizamento da ação, as quais devem ser corrigidas até 08/12/2021, considerando o IPCA-E (RE 870.947/SE), e juros aplicados à caderneta de poupança e, a partir de 09/12/2021, para o cálculo dos juros e correção monetária, a taxa SELIC (EC. n. 113/2021).

2 – Inicialmente, verifica-se que não merece acolhimento o pleito de revogação do benefício da Assistência Judiciária Gratuita concedido à parte autora no juízo de origem. A hipossuficiência financeira alegada restou devidamente caracterizada.
In casu
, a requerente exerce o cargo de Professa da Rede Municipal de Ensino e aufere renda líquida inferior à R$ 3.000,00 (três mil reais), consoante se vê do contracheque anexo (ID 72256741). Neste sentido, rejeito esta preliminar.

2 - A questão em debate refere-se à cobrança de diferenças salariais e seus reflexos decorrentes da aplicação do piso salarial dos professores, nos termos da Lei Federal n.º 11.738/2008, que assegura aos docentes da educação básica o direito a um vencimento mínimo fixado pelos entes federativos.

3 - No que concerne ao apelo apresentado pela autora MARIA DAS NEVES DE JESUS SANTANA, sustenta que a Lei Complementar Municipal n.º 10/2010, que instituiu o Estatuto do Magistério do Município de Jiquiriçá, sofreu alterações significativas com o advento da Lei Complementar n.º 13/2018, entre elas a supressão do "Quadro Suplementar", composto por professores com formação em ensino médio, e a criação da rubrica "Manutenção Salário Nominal", que teria causado redução salarial.

4 - O Colendo Superior Tribunal de Justiça, na ocasião do julgamento do Recurso Especial n.º 1426210, firmou o Tema 911 estabelecendo a incidência automática da adoção do piso salarial profissional nacional em toda a carreira do magistério e ao reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, sendo necessária a existência de lei local disciplinando a matéria.

5 – Ocorre que, na hipótese em comento, constata-se que o apelante recebe salário-base superior ao piso estabelecido em lei, conforme contracheques anexos aos autos (ID 72256741). Portanto, revela-se o acerto da sentença hostilizada.

6 – Quanto à extinção do "Quadro Suplementar" e à criação da rubrica "Manutenção Salário Nominal", não há ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da Constituição Federal). O Supremo Tribunal Federal já consolidou entendimento no sentido de que não existe direito adquirido a regime jurídico, desde que não haja decréscimo remuneratório. No caso, verifica-se que a alteração da base salarial para R$ 1.730,13 não resultou em prejuízo à remuneração da autora, uma vez que a rubrica compensatória "Manutenção Salário Nominal" preservou as diferenças incidentes sobre gratificações e adicionais.

7 – Registre-se que não há direito adquirido a regime jurídico funcional pertinente à composição dos vencimentos, desde que eventual modificação introduzida por ato legislativo superveniente preserve o montante global da remuneração, não acarretando decesso de caráter pecuniário. Neste sentido, acolher a pretensão da apelante implicaria em verdadeira atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, em violação ao princípio da separação dos poderes e da autonomia dos entes federados.

8 – O apelo interposto pelo MUNICÍPIO DE JIQUIRIÇÁ – BA também não merece acolhimento.

9 - O Estatuto do Magistério (Lei Complementar n.º 10/2010) previa expressamente o direito à percepção do Adicional por Tempo de Serviço na razão de 1% ao ano, observado o limite de 30%. Com a revogação do artigo 78 pela Lei Complementar n. 13/2018, o adicional foi suprimido. Contudo, a legislação geral do funcionalismo municipal (Lei Complementar n.º 01/97) permaneceu vigente, garantindo aos servidores o direito ao adicional.

10 - Considerando a revogação da norma específica e a manutenção da norma geral, conclui-se que o direito ao Adicional por Tempo de Serviço persiste, sendo ilegítima a sua supressão.

11- Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida. Os honorários advocatícios deverão ser fixados no momento da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações Cíveis Simultâneas n.° 8000195-54.2019.8.05.0263, originária da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Ubaíra – BA, apelante e apelado simultaneamente autora MARIA DAS NEVES DE JESUS SANTANA e réu MUNICÍPIO DE JIQUIRIÇÁ – BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos Apelos, nos termos do voto da Relatora.

III